Tribunal: TJBA
Processo: 0701026-96.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701026-96.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE RABELO DE MATOS NETO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR C.A.C. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da ação penal movida em desfavor de Jorge Erivelton Barbosa do Nascimento, denunciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

- Consta da denúncia que, em 1º de julho de 2021, por volta das 04h30min, o acusado foi flagrado por policiais militares na posse de pistola calibre 9mm, com dois carregadores e 26 munições. A sentença considerou a atipicidade da conduta, reconhecendo que o réu era CAC regularmente registrado, estava em deslocamento para prática esportiva, com arma registrada e trajeto compatível com destino a clube de tiro.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu, na condição de atirador desportivo (CAC), portando arma de fogo municiada fora do local de prática, sem portar fisicamente a documentação de autorização, configura o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 ou se é penalmente atípica diante do Decreto nº 10.030/2019.

III. Razões de decidir

- O Código de Processo Penal (art. 798) estabelece que os prazos processuais penais são contados em dias corridos, excluindo o dia do início e incluindo o do vencimento, sendo prorrogado caso recaia em feriado local. O recurso ministerial foi interposto dentro do prazo legal, considerando o feriado municipal de 07/04/2025 em Feira de Santana/BA. Rejeita-se a preliminar de intempestividade.

- O tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 exige, cumulativamente: a) porte de arma de fogo sem autorização e b) em desacordo com a regulamentação. Não se admite interpretação ampliativa em desfavor do réu (CF/1988, art. 5º, II).

- À época dos fatos, o Decreto nº 10.030/2019, art. 83, § 3º, autorizava o porte municiado por CAC no trajeto entre residência e local de prática esportiva, desde que com registro e guia de tráfego válidos, sem exigência de porte físico no momento da abordagem.

- Comprovados nos autos o registro da arma, a regularidade como CAC, a vinculação ao clube de tiro, a habitualidade esportiva e o trajeto compatível com destino ao local de competição, não subsiste elemento para a configuração típica penal.

- Eventual ausência momentânea de guia de tráfego caracteriza infração administrativa, não incidindo no campo penal. Precedente do STJ reconhece a atipicidade da conduta nesse contexto (AgRg no RHC 148.516/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/08/2022).

- Compete à acusação comprovar o fato típico de forma inequívoca, nos termos do art. 156 do CPP e do art. 5º, LVII, da CF/1988. Não é ônus da defesa provar fato negativo (HC 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, STF).

IV. Dispositivo e tese

- Recurso desprovido. Mantida a sentença absolutória.

Tese de julgamento:
“1. A conduta de atirador desportivo (CAC), flagrado no trajeto entre sua residência e clube de tiro, portando arma registrada e com documentação validada administrativamente, não configura o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo penalmente atípica. 2. A ausência momentânea da guia de tráfego ou seu porte físico constitui infração administrativa, não incidindo na esfera penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LVII; CPP, arts. 156, 593, I e 798; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 10.030/2019, art. 83, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 01.02.2008; STJ, AgRg no RHC 148.516/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 15.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal, processo nº
0701026.96.2021.8.05.0080
, da Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JORGE
ERIVELTON BARBOSA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Relator.

Salvador, .